Tribunal: STJ
Processo: 2107372-42.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2267364 - SP(2022/0393214-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: L.A.F. DO BRASIL INDUSTRIA DE CABOS E FIOS
GRANULADOS LTDA
OUTRO NOME
: L.A.F DO BRASIL INDUSTRIA DE CABOS E FIOS
GRANULADOS EIRELI
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA - SP167215
AGRAVADO
: ATOMEX INDUSTRIA, REPRESENTACAO, ASSESSORIA E
COMERCIO DE LIGAS E METAIS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL POTSCH JUNQUEIRA XAVIER - RJ165823
PRISCILA RENOUT DE MATTOS BUTLER - RJ177822
PEDRO FREITAS TEIXEIRA - RJ166395
INTERES.
: LUIZ AUGUSTO FALANCHI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
AGENDAMENTO. DESPACHO. REGULARIZAÇÃO. PAGAMENTO EM
DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. "A juntada de comprovante de agendamento bancário não é documento
" (AgInt no
apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido
Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.873.185/MA,
Turma, julgado em
DJe
.
22/3/2021,
25/3/2021)
2. "À luz do disposto no
§§ 2o, 6o e 7o, do
a parte
art. 1.007,
CPC/2015,
recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição
do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação
"
posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal
(AgInt no
Relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.880.154/RN,
Segunda Turma, julgado em
DJe
.
22/3/2021,
26/3/2021)
3. De acordo com a jurisprudência do STJ, não sendo devidamente
comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição do
recurso, a parte deve ser intimada para pagá-lo em dobro, na forma do
§ 4o, do CPC de 2015, sob pena de deserção.
art. 1.007,
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA54862828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:58:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 1b737f45-a675-4b73-b45c-34481a610c05

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54862828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:58:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 1b737f45-a675-4b73-b45c-34481a610c05

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2267364 - SP (2022/0393214-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: L.A.F.
DO
BRASIL
INDUSTRIA
DE
CABOS
E
FIOS
GRANULADOS LTDA
OUTRO NOME
: L.A.F
DO
BRASIL
INDUSTRIA
DE
CABOS
E
FIOS
GRANULADOS EIRELI
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA - SP167215
AGRAVADO
: ATOMEX INDUSTRIA, REPRESENTACAO, ASSESSORIA E
COMERCIO DE LIGAS E METAIS LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL POTSCH JUNQUEIRA XAVIER - RJ165823
PRISCILA RENOUT DE MATTOS BUTLER - RJ177822
PEDRO FREITAS TEIXEIRA - RJ166395
INTERES.
: LUIZ AUGUSTO FALANCHI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
AGENDAMENTO. DESPACHO. REGULARIZAÇÃO. PAGAMENTO EM
DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. "A juntada de comprovante de agendamento bancário não é documento
" (AgInt no
apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido
Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.873.185/MA,
Turma, julgado em
DJe
.
22/3/2021,
25/3/2021)
2. "À luz do disposto no
§§ 2o, 6o e 7o, do
a parte
art. 1.007,
CPC/2015,
recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do
recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior,
" (AgInt no
ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal
Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.880.154/RN,
julgado em
DJe
.
22/3/2021,
26/3/2021)
3. De acordo com a jurisprudência do STJ, não sendo devidamente
comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição do
recurso, a parte deve ser intimada para pagá-lo em dobro, na forma do
§ 4o, do CPC de 2015, sob pena de deserção.
art. 1.007,
Documento eletrônico VDA53849649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:35
Código de Controle do Documento: e757660e-5bba-46bd-ae6e-10cf0afeb6f2

II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial devido à deserção (fls. 1.466-1.467).
Nas razões do agravo (fls. 1.470-1.487), a parte recorrente alegou que "a guia
recolhida que esta foi paga na data exata do dia do recurso interposto, ou seja, dia
Entretanto, a leitura realizada pelo sistema bancário 'enxergou' a data de
09/11/2021.
vencimento constante na guia –
– como a data para o efetivo pagamento e
29/11/2021
programou para tal data a liquidação da guia. [...]. Ou seja, nunca foi intuito da empresa
Agravante deixar de proceder com o preparo do Recurso. Não houve em nenhum
momento dolo ou má fé, tanto que, após despachos saneador da Presidência do Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo, em
foi esclarecido e não houve o
12/03/2022,
entendimento da necessidade do recolhimento em dobro, em razão da guia estar
efetivamente quitada. Sendo assim, o Recurso interposto não é deserto, pois não houve
a ausência do recolhimento das custas, mas tão somente um erro formal, sanável e
equivocado no momento do seu recolhimento, por conta do sistema bancário que
automaticamente coloca a data de pagamento para a data de vencimento que consta na
" (fls. 1.479-1.481).
guia
Contraminuta apresentada (fls. 1.490-1.499).
É o relatório.
VOTO
Na origem, em
a parte agravante interpôs recurso especial (fls.
9/11/2021,
1.398-1.418). Em 12/3/2022, a Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP
determinou à agravante "L. A. F. DO BRASIL INDÚSTRIA DE CABOS E FIOS
GRANULADOS LTDA. a regularização do recolhimento do preparo, com a juntada do
comprovante de pagamento relativo à Guia de Recolhimento da União de fls. 1.444,
oportunamente pago por ocasião da interposição do reclamo, nos termos do artigo 1.007,
§ 7o, do CPC. Na impossibilidade, recolha o valor devido, em dobro, no prazo de 5
" (fl. 1.459).
(cinco) dias, sob pena de deserção (§ 4o do mesmo dispositivo legal)
Na petição de fls. 1.462-1.463, a parte não recolheu em dobro, mas apenas
informou que, "equivocadamente, este subscritor ao realizar o pagamento da guia de
custas do Recurso, automaticamente agendou o pagamento para a data de vencimento
da guia, ou seja,
Sendo assim, junta-se neste ato, o comprovante de
29/11/2021.
" (fl. 1.462).
pagamento de referida guia compensada na data de 29/11/2021
Documento eletrônico VDA53849649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:35
Código de Controle do Documento: e757660e-5bba-46bd-ae6e-10cf0afeb6f2

Desse modo, a instância de origem não admitiu o recurso especial, por
considerá-lo deserto, nos seguintes termos (fl. 1.466):
À vista do descumprimento da determinação pela recorrente (fls. 1.462/1.465)
– veja-se que somente foi trazido o comprovante de pagamento realizado no
dia
sendo que o reclamo foi interposto em
– forçoso
29/11/2021,
09/11/2021
reconhecer a deserção, nos termos do
do CPC.
art. 1.007

De fato, "a juntada de comprovante de agendamento bancário não é
" (AgInt no
documento apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido
Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.873.185/MA,
DJe
.
22/3/2021,
25/3/2021)
E ainda, "à luz do disposto no
§§ 2o, 6o e 7o, do
a parte
art. 1.007,
CPC/2015,
recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso,
sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o
" (AgInt no
pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal
REsp n. 1.880.154/RN,
Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
22/3/2021,
.
26/3/2021)
Dessa forma, não sendo devidamente demonstrado o preparo no momento da
interposição do recurso, a parte deve ser intimada para sua realização em dobro, na
forma do
§ 4o, do CPC, sob pena de deserção.
art. 1.007,
A parte, embora regularmente intimada para sanar o vício pagando em dobro,
não o regularizou. Portanto, o recurso especial não foi devida e oportunamente
preparado, atraindo a Súmula n. 187 do Superior Tribunal de Justiça, o que leva à
deserção do recurso. Confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. COMPROVANTE DO
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO.
AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO
§
ART. 1.007,
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESERÇÃO.
SÚMULA 187/STJ.
1. A decisão da Presidência desta Corte concluiu que o recurso era deserto
porquanto "A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício,
não regularizou, conforme consignado na decisão de fls. 303/307" (fl. 341).
2. A parte agravante alega que, por equívoco do banco, fez um agendamento
de pagamento.
3. Contudo, tal afirmativa vem desacompanhada de qualquer prova de erro da
instituição bancária, não ilidindo a responsabilidade do recorrente pelo efetivo
recolhimento do preparo.
4. Registra-se que o STJ firmou a compreensão de que os recursos interpostos
para esta Corte devem estar acompanhados das guias de recolhimento
devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento,
ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção.
Documento eletrônico VDA53849649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:35
Código de Controle do Documento: e757660e-5bba-46bd-ae6e-10cf0afeb6f2

5. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não o
regularizou. Consoante o entendimento desta Corte, oportunizada à parte a
regularização do preparo com o recolhimento em dobro das custas judiciais
nos termos do § 4o do
do
havendo o descumprimento de
art. 1.007
CPC/2015;
tal determinação, ocorrerá a deserção do recurso.
6. Portanto, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado,
atraindo a incidência da Súmula 187 do Superior Tribunal de Justiça, o que
leva à deserção do recurso.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.486.847/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
20/8/2024.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
AGENDAMENTO.
DESPACHO.
REGULARIZAÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DESCABIMENTO.
PAGAMENTO
EM
DOBRO.
DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é cabível a oposição de aclaratórios contra o despacho que determina a
intimação da parte regularizar o preparo do recurso especial, uma vez que tal
ato não possui natureza decisória. Precedentes.
2. "A juntada de comprovante de agendamento bancário não é documento apto
a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido" (AgInt no
Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
REsp n. 1.873.185/MA,
TURMA, julgado em
DJe
, o que ocorreu (e-STJ fls. 483
22/3/2021,
25/3/2021)
/484).
3. "À luz do disposto no
§§ 2o, 6o e 7o, do
a parte
art. 1.007,
CPC/2015,
recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do
recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior,
ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal" (AgInt no
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
REsp n. 1.880.154/RN,
TURMA, julgado em
DJe
.
22/3/2021,
26/3/2021)
4. De acordo com a jurisprudência do STJ, não sendo devidamente
comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição do
recurso, deve a parte ser intimada para o sua realizado em dobro, na forma do
§ 4o, do CPC de 2015, sob pena de deserção.
art. 1.007,
5. No caso, ao constatar que o recurso especial foi protocolado acompanhado
apenas do comprovante de agendamento do preparo, a Presidência desta
Corte Superior proferiu despacho, a fim de que a parte apresentasse a guia de
recolhimento referente ao comprovante de pagamento e realizasse a
complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos
termos do
§ 4o, do CPC de 2015 e, em caso de impossibilidade de
art. 1.007,
apresentação da citada guia, efetuasse novo pagamento em dobro. No
entanto, mesmo intimada, a parte deixou de recolher o preparo em dobro, o
que atrai a Súmula n. 187/STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
de minha relatoria, Quarta Turma,
AREsp n. 1.604.404/SP,
julgado em
DJe de
)
10/5/2021,
17/5/2021.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53849649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:35
Código de Controle do Documento: e757660e-5bba-46bd-ae6e-10cf0afeb6f2

Documento eletrônico VDA53849649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:35
Código de Controle do Documento: e757660e-5bba-46bd-ae6e-10cf0afeb6f2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.267.364 / SP
Número Registro: 2022/0393214-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10518478820188260100
1051847882018826010010693933020168260100
105184788201882601001069393302016826010014442016
10693933020168260100
14442016
20210000376024
20210000602820
20210000827097
21073724220218260000
2107372422021826000050000 2107372422021826000050001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L.A.F. DO BRASIL INDUSTRIA DE CABOS E FIOS GRANULADOS
LTDA
OUTRO
NOME
: L.A.F DO BRASIL INDUSTRIA DE CABOS E FIOS GRANULADOS
EIRELI
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA - SP167215
AGRAVADO
: ATOMEX INDUSTRIA, REPRESENTACAO, ASSESSORIA E
COMERCIO DE LIGAS E METAIS LTDA
ADVOGADOS : RAFAEL POTSCH JUNQUEIRA XAVIER - RJ165823
PRISCILA RENOUT DE MATTOS BUTLER - RJ177822
PEDRO FREITAS TEIXEIRA - RJ166395
INTERES.
: LUIZ AUGUSTO FALANCHI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
Documento eletrônico VDA54847478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:14:30
Código de Controle do Documento: 2003fbdf-973c-4385-9216-730d68acc990

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:14:30
Código de Controle do Documento: 2003fbdf-973c-4385-9216-730d68acc990